Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-05.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705244-05.2021.8.07.0019 RECORRENTE: MAURO ROMEIRO DE JESUS PENHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO No ID 73710820, a parte recorrente interpõe recurso extraordinário contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial interposto. Incabível a interposição de novo recurso especial ou extraordinário contra a decisão que realizou o juízo de admissibilidade, uma vez que, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o único recurso cabível contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial ou extraordinário. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID 73710820, porquanto manifestamente incabível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Advirto a parte recorrente de que a interposição de novos recursos com intuito protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005